Tribunal: TJES
Processo: 5005785-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFIS ESTADUAL 2023. DEPÓSITOS JUDICIAIS ESPONTÂNEOS. LEVANTAMENTO EM FAVOR DO ERÁRIO. CONDIÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento, em favor do Estado do Espírito Santo, dos valores depositados judicialmente pela contribuinte, realizados espontaneamente para viabilizar sua inclusão e permanência no REFIS 2023, diante de tutela liminar que determinou a adesão ao programa com atualização limitada à taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC diante da urgência relacionada ao levantamento de valores; (ii) estabelecer se os depósitos judiciais voluntários, realizados para assegurar a inclusão e manutenção no REFIS 2023, podem ser levantados pelo Estado como condição para a consolidação do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o agravo de instrumento quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação, aplicando-se a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme orientação vinculante do STJ.

4. Reconhece-se que os depósitos foram realizados espontaneamente pela contribuinte para garantir a inclusão e a permanência no REFIS 2023, finalidade que se frustra caso não haja a transferência dos valores ao erário, inclusive porque o parcelamento somente se consolida com o pagamento da primeira parcela.

5. Afasta-se a alegação de desvio de finalidade ou enriquecimento sem causa do Estado quando a própria contribuinte declarou não se opor ao levantamento e utilizou os depósitos para obter benefícios fiscais e administrativos.

6. Constata-se que a discussão sobre metodologia de imputação do pagamento e exatidão dos cálculos extrapola o objeto da demanda originária.

7. Limita-se a cognição do agravo de instrumento à verificação da correção da decisão agravada, sem aprofundamento probatório incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento, por taxatividade mitigada, quando a decisão impugnada envolve urgência apta a tornar inútil o exame apenas em apelação.

2. Depósitos judiciais espontâneos realizados para assegurar inclusão e permanência em programa de parcelamento fiscal pertencem ao erário e podem ser levantados para a consolidação do benefício.

3. A verificação da imputação administrativa dos pagamentos e da exatidão dos cálculos não integra o objeto da ação que visa exclusivamente à inclusão no parcelamento e à limitação dos encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CTN, art. 151, VI; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2131212-47.2022.8.26.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005785-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, autorizou o levantamento dos valores depositados judicialmente pela parte autora, ora agravante, em favor do ente agravado, ao fundamento de que os depósitos judiciais foram realizados espontaneamente pela agravante como forma de viabilizar sua permanência no programa REFIS 2023, não tendo se oposto ao levantamento dos valores pelo Estado, até mesmo porque poderia implicar a sua exclusão do referido programa de parcelamento.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) os depósitos judiciais foram realizados de forma espontânea e com a única finalidade de assegurar o cumprimento de decisão liminar que determinou a sua inclusão no REFIS 2023, diante da resistência administrativa do Estado; (ii) o Estado permaneceu inerte por mais de um ano, deixando de implementar as providências necessárias à efetivação da liminar; (iii) os valores depositados não foram objeto de determinação judicial e pertencem à agravante, que deve ter assegurado seu levantamento ou, subsidiariamente, sua destinação exclusiva à quitação da primeira parcela do REFIS; (iv) o levantamento de valores pelo Estado premia comportamento contraditório, desidioso, violador da boa-fé objetiva e sem o devido controle judicial sobre os cálculos por meio de perícia, diante da complexidade da controvérsia instaurada pelas partes; (v) a solução adequada ao estágio processual atual é o levantamento de valores pela agravante, a fim de que se promova o pagamento administrativo do REFIS, uma vez que o Estado adotou as providências para tanto; (vi) o Estado inobserva a ordem de que sobre os débitos incida correção monetária e juros de mora limitados à Taxa SELIC; (vii) subsidiariamente, os valores levantados pelo Estado devem ser direcionados apenas ao pagamento da primeira parcela, haja vista que o depósito (e seu valor) não foram impugnados pelo Fisco, ou, ainda, devem observar a ordem crescente de vencimento, isto é, da parcela mais antiga para a mais nova, e considerando os valores a serem apurados em prova pericial ou aqueles indicados pelo contribuinte.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

De início, registro a admissibilidade do recurso, com lastro na tese da
taxatividade mitigada
reconhecida pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, quando assentou, em caráter vinculante, que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Assim, o fato de a decisão agravada não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC não impede o conhecimento do recurso, diante da ínsita premência da controvérsia, que está coligada ao levantamento de valores depositados judicialmente.

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria em situações semelhantes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que determinou o levantamento de valores pela autora. Inconformismo do corréu. 1. Demonstrada a urgência e a possibilidade de prejuízos caso a questão seja apreciada somente em sede de apelação, aplica-se a taxatividade mitigada às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para fins de conhecimento do presente recurso
. (...) (TJSP; Agravo de Instrumento 2131212-47.2022.8.26.0000; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022)

Feito este registro, no que tange ao
mérito
recursal, não vislumbro motivos para dissonar das razões expendidas na decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 13559980), de modo que
o recurso merece ser desprovido
.

A r. decisão agravada deferiu, fundamentadamente, o pedido de levantamento de valores pelo ente federado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“19 – Inicialmente, verifica-se que foram realizados nestes autos uma série de depósitos,
sem que houvesse qualquer determinação nesse sentido
, conforme exposto nas Decisões de ID 56802249 e ID 53622637, ocasionando então uma série de peticionamentos, posto que ambas as partes detêm interesse no levantamento da quantia aqui depositada.

20 – Nesse passo, o programa REFIS não é obrigatório, e cabe à empresa, desde que preenchidos alguns requisitos, optar ou não em aderir ao parcelamento incentivado; em alguns casos, como aqui, mostra-se necessária a tutela jurisdicional para determinar a inclusão no programa, quando houver injustificada resistência administrativa. Assim, foram deferidos os pedidos aqui formulados e determinou-se que o Estado promovesse a inclusão no REFIS 2023, com as correções monetárias e juros de mora limitadas ao índice adotado pela UNIÃO, qual seja a taxa SELIC, o que se deu por meio da Decisão Liminar ID 25913069.

21 – Continuando, após a determinação de que a autora fosse incluída no REFIS, iniciou-se uma série de depósitos judiciais, correspondentes justamente às parcelas que oportunizariam a permanência da autora no mencionado programa de parcelamento,
as quais deveriam ter sido pagas diretamente ao Estado
.

22 – Estabelecido esse contexto, se o pagamento das parcelas caracteriza-se como ato necessário à permanência no programa e, se por conduta espontânea, optou a autora por depositá-las em juízo, quando deveria efetuar o pagamento das parcelas ao Estado, é razoável a requisição estatal, posto que se em seu favor não forem liberados os valores, há o risco de que a autora seja excluída do programa REFIS.

23 – Para além disso, se a própria autora afirma ter realizado os depósitos a título de boa-fé (ID 26132588), por não ter sido viabilizado o débito automático na conta oferecida, inclusive afirmando que não se opunha ao levantamento dos valores depositados, presume-se inexistir óbice quanto à disponibilização do montante em favor do Estado, já que foram atendidas as expectativas relativas ao REFIS.

24 – Ademais, verifica-se, também, que a autora se utilizou dos depósitos aqui existentes para requerer outras medidas administrativas, como a sua retirada da lista de devedores contumazes, consoante depreende-se do e-mail juntado (ID 63155820).

25 – Ante o exposto, não obstante o entendimento antes adotado na Decisão 62774867, impõe-se AUTORIZAR o levantamento integral dos valores depositados, em favor do ESTADO, nos moldes do requerimento ID 56425733, condicionando o recebimento dos valores à preclusão desta Decisão, ou ao recebimento de recurso sem efeito suspensivo”.

Como se infere da decisão agravada, no bojo da demanda de origem, cujo objeto é a inclusão da ora agravante no REFIS 2023, com a determinação de que a atualização dos débitos seja limitada ao índice estipulado pela União Federal para os mesmos fins (SELIC), foi deferida medida liminar que (i) determinou a
inclusão dos débitos apontados na inicial no REFIS 2023, bem como (ii) especificou o modo de incidência de correção monetária e juros moratórios, veja-se (id. 25913069):

“Ante ao exposto, impõe-se determinar ao ESTADO DO ESPIRITO SANTO que realize, em relação aos débitos aqui indicados, a cobrança da correção monetária e dos juros de mora limitada ao índice estipulado pela União Federal (SELIC), promovendo a inclusão das autoras no REFIS 2023 – Lei 11.785/2023, bem como sejam assegurados os descontos previstos no art. 2º, Lei 11.85/2023, com produção de efeitos no corrente mês de Maio, para que possam usufruir dos descontos concedidos pelo REFIS para adesão até 31/05/2023.”

Nesse contexto, visando garantir o pagamento das parcelas do REFIS 2023, enquanto o Fisco processava o cumprimento da medida liminar, a
ora agravante d
epositou voluntariamente os valores que entendia devidos.

Nesse contexto, como bem assentado na r. decisão agravada, se os depósitos foram realizados judicialmente, de forma espontânea, pela própria parte autora, para assegurar a sua inclusão e permanência no REFIS 2023, revela-se adequado autorizar o levantamento dos valores em favor do Estado, uma vez que a estes pertencem.

Até porque, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 11.785/2023, o parcelamento somente se considera celebrado com o efetivo pagamento da primeira parcela, sendo a transferência desses valores ao erário a condição indispensável para a consolidação do benefício e a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos moldes do art. 151, VI, do CTN.

Assim, a tese de que o levantamento configuraria desvio de finalidade ou enriquecimento sem causa do Estado não resiste a um exame mais detido dos autos, notadamente porque a própria agravante, em manifestação anterior (id. 26132588), declarou expressamente que não se opunha ao imediato levantamento do valor depositado, reconhecendo que tais quantias pertenciam ao ente federado para fins de quitação do parcelamento:

“(...)
a Autora providenciou o depósito em juízo do valor da primeira parcela (conforme seus cálculos constantes do Doc. 16 que acompanha a inicial). O comprovante de depósito, que segue anexo, também instruiu o requerimento administrativo de adesão ao REFIS 2023
.

Desde já, manifesta a Autora que não se opõe ao imediato levantamento do valor depositado em juízo
, e esclarece desde já que compete ao Estado a opção pelo débito automático das demais parcelas na conta já informada nos autos ou o depósito em juízo.

Sendo assim, requer a juntada dos documentos em anexo para que surtam seus regulares efeitos.”

Vale esclarecer, ainda, que a parte recorrente valeu-se dos depósitos judiciais para gozar da suspensão da exigibilidade de seus débitos advinda do parcelamento, como se infere das petições de ids. 52556104 e 54269494, quando enfatizou textualmente ser “direito da Requerente efetuar os depósitos judiciais para elidir os efeitos da mora, principalmente diante da inércia da Fazenda Pública em viabilizar a expedição das guias de depósito junto à SEFAZ”.

A recorrente utilizou-se do lastro advindo desses mesmos depósitos judiciais também para colher benefícios administrativos junto à Secretaria da Fazenda e à Procuradoria Geral do Estado, consistentes na sua permanência no COMPETE-ES e na sua exclusão da lista de devedores contumazes.

Assim, do ponto de vista lógico-jurídico, afigura-se inaceitável que a parte se beneficie da higidez fiscal proporcionada pela garantia dos depósitos e, ato contínuo, pretenda obstar que tais valores cumpram sua finalidade precípua.

Em evolução, não merece guarida o alegado descumprimento da obrigação de fazer de inclusão da recorrente no REFIS 2023.

Em que pese, de fato, com tardança, fato é que houve a inclusão da recorrente no REFIS 2023, conforme se denota do id. 56425733, em que o ente federado acosta termos de parcelamento e instruções de quitação.

Veja-se, neste ponto, que, mesmo após noticiar a demora do Estado em adotar as providências administrativas determinadas, a recorrente consignou que tinha “pleno interesse em ser incluída (e se manter) no referido parcelamento, desde que os débitos sejam observados os parâmetros fixados por este Juízo em decisão liminar”, pedindo, ao final, que fosse “garantido o seu direito de não ser excluído do REFIS 2023, até que seja dirimida a controvérsia sobre os valores referentes às parcelas de cada um dos débitos objeto da presente ação” (id. 62165042).

Daí porque, por mais esse motivo, revela-se adequado autorizar o levantamento dos valores em favor do Estado, uma vez que pertinentes à inclusão e manutenção da autora no parcelamento, com todos os seus consectários.

De outro lado, é preciso consignar que, como asseverado repetidamente pelo Juízo
a quo
em outros atos, cabe ao Estado cumprir a decisão liminar proferida em toda a sua extensão e amplitude, o que abrange, para além da inclusão da recorrente no REFIS 2023, a atualização de valores em atenção ao limite ínsito ao índice estipulado pela União Federal (ids. 25913069 e 53622637):

“Ante ao exposto, impõe-se determinar ao ESTADO DO ESPIRITO SANTO que realize, em relação aos débitos aqui indicados, a cobrança da correção monetária e dos juros de mora limitada ao índice estipulado pela União Federal (SELIC), promovendo a inclusão das autoras no REFIS 2023 – Lei 11.785/2023, bem como sejam assegurados os descontos previstos no art. 2º, Lei 11.85/2023, com produção de efeitos no corrente mês de Maio, para que possam usufruir dos descontos concedidos pelo REFIS para adesão até 31/05/2023.”

Ato contínuo, no que tange à discussão acerca da
metodologia de imputação do pagamento
, escorreita a decisão agravada em reconhecer que a controvérsia refoge ao objeto delimitado na demanda originária.

A demanda tem por objeto exclusivamente a inclusão da recorrente no programa de recuperação fiscal, bem como a observância, na atualização dos cálculos, de índice que não extrapole a taxa SELIC, de sorte que a verificação da exatidão dos cálculos e a operacionalização administrativa da imputação cabem ao Estado na esfera administrativa.

Escorreita a decisão agravada, assim, a assentar que “não cabe a este juízo verificar se tais depósitos estão, ou não, em conformidade com o débito parcelado. Tal verificação caberá ao
ESTADO
, em consonância com o que restou decidido” (id. 65399173).

Referido entendimento havia sido externado previamente, aliás, em duas outras oportunidades (ids. 53622637 e 56802249) e não foi objeto de insurgência recursal pela recorrente, a corroborar a conclusão ora lançada.

Por fim, saliento que,
no recurso de agravo de instrumento, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
à luz da cognição sumária lá realizada (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por REFRIGERANTES COROA LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)